Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), TOTAL RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.678.963/0001-62 (AGRAVADO), ERIC EMANOEL BODINI CANGIANI - CPF: 426.726.018-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO COOPERATIVO. ESSENCIALIDADE DO BEM DECLARADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. MANUTENÇÃO DA POSSE COM A RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição de veículo apreendido à empresa em recuperação judicial, em consonância com decisão do juízo universal que reconheceu a essencialidade do bem para manutenção das atividades empresariais, apesar da existência de garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela prolação da decisão antes do término do prazo para manifestação; (ii) saber se o crédito decorrente de ato cooperativo, por sua natureza extraconcursal, afasta a competência do juízo recuperacional para determinar a manutenção de bem essencial; (iii) saber se a essencialidade do veículo foi adequadamente demonstrada e se prevalece sobre o direito do credor fiduciário durante o stay period.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de manifestação sobre o pedido de restituição antes da decisão, tendo inclusive impugnado tal pedido e apresentado embargos de declaração posteriormente apreciados pelo juízo de origem, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. Embora o crédito decorrente de ato cooperativo possua natureza extraconcursal, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, tal condição não afasta a competência do juízo recuperacional para avaliar a essencialidade de bens de capital e impedir sua retirada durante o período de suspensão legal, conforme expressamente previsto no art. 49, §3o, da mesma norma.

5. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo universal competente, em decisão fundamentada que considerou a imprescindibilidade do veículo para a atividade empresarial da recuperanda, prevalecendo o princípio da preservação da empresa durante o prazo de blindagem.

6. A consolidação da propriedade fiduciária não afasta a incidência da ressalva legal quanto à impossibilidade de retirada de bens essenciais durante o stay period, que constitui limitação temporal expressa ao exercício dos direitos do credor fiduciário.

7. A decisão agravada expressamente limitou seus efeitos ao prazo legal de suspensão de 180 dias, respeitando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à competência transitória do juízo recuperacional, não causando prejuízo irreparável à agravante.

8. A alegação de litigância de má-fé não prospera quando apenas um dos processos de recuperação judicial encontra-se em andamento com antecipação do período de blindagem, inexistindo elementos concretos que demonstrem abuso de direito ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo não afasta a competência do juízo da recuperação judicial para reconhecer a essencialidade de bens de capital e determinar sua manutenção na posse da recuperanda durante o stay period. 2. A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária, quando reconhecida pelo juízo universal competente, impede sua retirada do estabelecimento empresarial durante o prazo de suspensão legal, prevalecendo o princípio da preservação da empresa sobre o interesse individual do credor fiduciário. 3. A consolidação da propriedade fiduciária não afasta a aplicação da ressalva legal prevista no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, quanto à impossibilidade de retirada de bens essenciais durante o período de blindagem."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §13, e 49, §3o; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.991.103/MT (2023); STJ, REsp 1.855.073, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/03/2020; STJ, CC n. 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 18/04/2024; TJ-MT, AI 10297033920248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/01/2025; TJ-MT, AI 10216775220248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2024; TJ-MT, AI 10269585220258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27/10/2025; TJ-RS, AI 53582903420238217000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 25/04/2024; TJ-PR, AI 01170647320248160000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes de Lacerda-MT, no bojo da Ação de Busca e Apreensão de no 1004333-82.2025.8.11.0013, que move contra
TOTAL RURAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, que determinou a restituição de veículo apreendido à requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

em consonância com decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, no qual se reconheceu a essencialidade do bem à manutenção das atividades empresariais.

Preliminarmente, em suas razões, a agravante suscita nulidade da decisão agravada por violação do princípio da não surpresa e cerceamento de defesa. Alega que, embora o despacho de ID 217043812 tenha concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação quanto às alegações trazidas pela agravada ao ID 216341328, a decisão agravada foi proferida 04 (quatro) dias antes do término do referido prazo. Para demonstrar tal situação, a agravante apresenta uma linha do tempo dos atos processuais, evidenciando que a decisão foi proferida em 25/01/2026, enquanto o prazo para manifestação se encerraria apenas em 29/01/2026, configurando evidente cerceamento de defesa.

No mérito, afirma que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por duas razões fundamentais: (i) por se tratar de ato cooperativo, conforme alteração legislativa trazida pela Lei no 14.112/2020; e (ii) por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Argumenta que as operações realizadas entre a Cooperativa/Agravante e o Associado/Agravado ocorrem dentro do contexto do vínculo associativo de cooperativismo, sendo definidas no artigo 79 da Lei no 5.764/71 como "atos cooperativos". Destaca a reforma da Lei de Falências e Recuperação de Empresas pela Lei no 14.112/2020, com a introdução do §13 ao artigo 6o, que expressamente exclui dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos. Argumenta que, para fins de definição da aplicação da regra de exclusão prevista na Lei no 14.112/2020, é preciso atentar para a data de autuação ou homologação do plano de recuperação, apresentando critérios específicos para determinar quando se aplica a alteração legislativa de exclusão de ato cooperativo.

Quanto ao segundo fundamento, a agravante argumenta que, conforme o art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Cita jurisprudência do TJ-MT que confirma esse entendimento.

Ademais, a agravante contesta a essencialidade do bem móvel alegada pela agravada, argumentando que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar tal condição. Destaca que, embora o Laudo de Constatação Prévia de ID 220769276 dos autos da Recuperação Judicial tenha consignado que o bem é essencial em razão de ser utilizado na área rural, tal alegação não prospera, visto que, conforme Auto de Busca e Apreensão de ID 206977686, o veículo foi apreendido na zona urbana, no interior de um lava jato, sob responsabilidade do dono do estabelecimento.

Outro argumento trazido pela agravante é que decorreu o prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar em 04/09/2025, de forma que se operou a consolidação da propriedade e a posse plena da credora fiduciária, nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto Lei 911/69. Assim, o veículo não mais integra o patrimônio da agravada.

Por fim, a agravante alega litigância de má-fé da agravada, argumentando que esta ajuizou 04 (quatro) pedidos de Recuperação Judicial em um período inferior a 02 (dois) anos, evidenciando a tentativa de blindar seu patrimônio e suspender as execuções de forma fraudulenta. Apresenta um histórico dos processos ajuizados pela agravada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certificado no documento ID 342859390.

Houve pleito de concessão de efeito suspensivo ativo, que foi
indeferido
por esta Relatoria, conforme decisão fundamentada de id. 343476864.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 343666353), a parte Agravada
TOTAL RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes de Lacerda-MT, no bojo da Ação de Busca e Apreensão de no 1004333-82.2025.8.11.0013, que move contra
TOTAL RURAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, que determinou a restituição de veículo apreendido à requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

em consonância com decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, no qual se reconheceu a essencialidade do bem à manutenção das atividades empresariais.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

Preliminarmente
,
a agravante suscita nulidade da decisão agravada por violação do princípio da não surpresa e cerceamento de defesa. Alega que, embora o despacho de ID 217043812 tenha concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação quanto às alegações trazidas pela agravada ao ID 216341328, a decisão agravada foi proferida 04 (quatro) dias antes do término do referido prazo. Para demonstrar tal situação, a agravante apresenta uma linha do tempo dos atos processuais, evidenciando que a decisão foi proferida em 25/01/2026, enquanto o prazo para manifestação se encerraria apenas em 29/01/2026, configurando evidente cerceamento de defesa.

Em consulta ao processo de origem contato que o bem foi apreendido em 04/09/2025 (Id. 206977686), bem como que a comunicação pelo agravado sobre o deferimento da essencialidade do veículo pelo juízo da recuperação judicial ocorreu no dia 12/09/2025 (Id. 207849274). Verifica-se que a parte agravante foi intimado para manifestar sobre a petição, via ato ordinatório, no dia 02/10/2025 (Id. 210085936), oportunidade em que o agravante respondeu a intimação no dia 13/10/2025 (Id. 211383670) impugnando o pedido do agravado.

Constata-se que a decisão impugnada por este agravo, apenas foi proferida após a manifestação do Banco Agravante, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não havendo indícios de cerceamento de defesa. A decisão impugnada foi proferida no dia 14/11/2025 (Id. 215019271).

Ocorre que, o agravante interpôs Embargos de Declaração da respectiva decisão (Id. 215849307) e no despacho de Id. 217043812, o magistrado determinou a intimação da parte autora sobre o documento juntado no Id. 216341328 e intimação do agravado para apresentar contrarrazões aos Embargos. Com a apresentação das contrarrazões (Id. 219232592), então o magistrado decidiu pela rejeição dos Embargos (Id. 220839466), mantendo a decisão ora impugnada.

O princípio do contraditório, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e reforçado pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, visa assegurar às partes o direito de manifestação prévia sobre questões que possam influenciar na decisão judicial. No caso em análise, verifica-se que a parte agravante teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido de restituição do veículo antes da prolação da decisão agravada, tendo inclusive impugnado tal pedido.

O fato de a decisão ter sido proferida antes do término do prazo concedido para manifestação sobre documento juntado posteriormente não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando tal documento não trouxe elementos novos capazes de alterar substancialmente o panorama fático-jurídico já estabelecido nos autos. Ademais, a parte agravante teve a oportunidade de apresentar seus argumentos por meio de embargos de declaração, os quais foram devidamente apreciados pelo juízo de origem.

Deste modo, não resta configurado o cerceamento de defesa, visto que o magistrado respeitou o contraditório e a ampla defesa. A decisão agravada foi proferida após oitiva do agravante, que inclusive impugnou via Embargos de Declaração. Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Quanto ao mérito,
discute-se a possibilidade de manutenção de veículo objeto de alienação fiduciária na posse de empresa em recuperação judicial, quando o crédito decorre de ato cooperativo (natureza extraconcursal) e o bem foi declarado essencial pelo juízo universal. A controvérsia central reside na interpretação conjugada dos arts. 6o, §13 (exclusão de atos cooperativos dos efeitos recuperacionais), 6o, §4o (stay period) e 49, §3o (vedação à retirada de bens essenciais) da Lei no 11.101/2005, após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020.

A agravante sustenta que: (i) o crédito não se sujeita à recuperação judicial por decorrer de ato cooperativo; (ii) a garantia fiduciária afasta os efeitos recuperacionais; (iii) o bem não é essencial, pois foi apreendido em zona urbana; (iv) operou-se a consolidação da propriedade; (v) houve cerceamento de defesa na prolação da decisão; e (vi) existe litigância de má-fé da recuperanda.

Pois bem. Na origem, trata-se de Busca e Apreensão ajuizada pela Agravante contra a Agravada, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento, garantido por alienação do veículo Marca: Fiat, Modelo: Strada Plus, Gasolina/Álcool, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2022/2022, Chassi: 9BD281A3CNYX49202, Renavam: 01300893670, Placa: RRM-6E28. A decisão agravada determinou a restituição do bem apreendido,
com fundamento na essencialidade reconhecida pelo juízo da recuperação no. 1112629-17.2025.8.11.0041.

Colaciono parte da decisão agravada:

O cerne da questão reside em determinar a natureza jurídica do crédito objeto da lide – se concursal (sujeito à Recuperação Judicial e ao
stay period
) ou extraconcursal.

De plano, analisando detidamente o feito, observa-se que nos autos no 1004186-56.2025.8.11.0013, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o r. Juízo determinou a suspensão das execuções em face da parte executada, com aplicação da seguinte determinação (ID 207849276 – Pág. 11/12):

“
Diante do exposto, e com fundamento no art. 6o, § 12, da Lei n. 11.101/05:

1. DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para conceder parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, por força do que dispõe os parágrafos 4o e 12 do artigo 6o, e inciso III do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005, e:

1.1. DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da prescrição das obrigações da parte utora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência.

1.2. DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do(s) sócio(s) solidário(s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

1.3. DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da parte autora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

1.4. Fixo multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada aos credores que eventualmente incidirem no descumprimento das ordens ora determinadas.
[...]”

Nessa senda, dispõe o art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, que “
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
[...]”.

A legislação elencada é clara ao estabelecer que os créditos oriundos de atos cooperativos possuem natureza extraconcursal, deixando de se sujeitar, por regra expressa, aos efeitos do processo recuperacional.

Por sua vez, o artigo mencionado no dispositivo legal retro acrescenta (artigo 79 da Lei 5.764/1971):

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Nessa toada, caracterizam-se atos cooperativos aqueles realizados entre cooperativas e seus associados, propiciando o êxito dos objetivos sociais da primeira, ressalvadas as hipóteses do parágrafo único do ditame legal retro.

Pertinente ao assunto, o e. Superior Tribunal de Justiça assentou que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos,
a realização de empréstimos aos cooperados
, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Veja-se:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 141/CARF. 1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito? incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Especificamente para essas sociedades, em razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n. 262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC, Segunda Turma, Rel . Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010; REsp. n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10 .2004; REsp. n. 1.305 .294/MG, decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05 .2013. 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: "As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados”. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Tecidas tais considerações, infere-se que, no caso dos autos, a demandada figura como emitentes e avalistas no título executivo extrajudicial (Cédulas de Crédito Bancário – ID 204026228) e, além disso, como associada, ao passo que a exequente é mencionada como cooperativa.

Desse modo, como a dívida em tela decorre de operações de crédito realizadas por cooperativa com seus associados, caracterizando atos cooperativos, o crédito é, por determinação legal expressa, extraconcursal e, portanto, não está sujeito ao regime de suspensão automático (
stay period
), nem se submete aos efeitos novatórios do Plano de Recuperação Judicial.

Ocorre que, no caso dos autos, o r. Magistrado do Juízo da Recuperação expressamente consignou que “
Trata-se, portanto, de medida que, embora recaia sobre bens que em regra não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, encontra fundamento no princípio da preservação da empresa, garantindo a manutenção dos elementos essenciais à atividade produtiva durante o curso do processo recuperacional
” (ID 207849276 – Pág. 9/10 e 11).

Logo, vê-se que reconhecida a essencialidade do bem objeto da lide para a atividade empresarial da ré, situação que impede a venda ou
retirada do veículo do estabelecimento do devedor
, na forma do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...];

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Assim, não há outra medida pertinente ao feito, senão determinar a entrega do veículo apreendido em favor da requerida, atento à decisão de ID 207849276 e à legislação supramencionada.

DISPOSITIVO

Diante disso, em atenção à decisão proferida nos autos no 1004186-56.2025.8.11.0013,
DETERMINO
:

1. A
restituição
do automóvel
Marca: Fiat, Modelo: Strada Plus, Gasolina/Álcool, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2022/2022, Chassi: 9BD281A3CNYX49202, Renavam: 01300893670, Placa: RRM-6E28
, à requerida
TOTAL RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
;

2. A suspensão dos efeitos da decisão proferida ao ID 204211881, ficando estagnada a busca e apreensão do veículo objeto da lide durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (180 dias);

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os contratos de alienação fiduciária não se submetem, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, facultando-se ao credor fiduciário exercer os direitos de propriedade e retomada do bem.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a aplicação literal desse dispositivo, reconhecendo que o juízo da recuperação judicial detém competência para analisar, ainda que provisoriamente, a essencialidade dos bens de capital objeto de garantia fiduciária, podendo suspender a retomada ou apreensão
enquanto perdurar o período de blindagem
e até a deliberação definitiva sobre a matéria.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que declarou a essencialidade dos bens (veículos de placas GAJ3D76, GEQ1C96, GJP3H46 e GGS4F36), sobrestando os atos de constrição/expropriação, sejam eles de busca e apreensão, arresto, sequestro e penhora, enquanto perdurar a antecipação dos efeitos do stay period, nos termos do art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005. 2) Nos termos do § 3o do artigo 49 da Lei no. 11.101/05, de regra, os créditos objetos de contratos com garantia de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, tratando-se de créditos extraconcursais. Entretanto, nos casos em que os bens dados em garantia são essenciais à atividade da empresa, confere-seà empresa recuperanda a manutenção da posse de tais bens para utilização e implemento da atividade empresária. Contudo, a retenção dos bens, por força da exceção do art. 49, § 3o, se dá apenas durante o stay period, estabelecido no § 4o do artigo 6o e não durante toda a tramitação da recuperação judicial. Se trata, pois de uma exceção legal, pois ao mesmo tempo em que o legislador reconhece que a devedora não é a proprietária do bem, permite-lhe a continuidade de sua exploração por determinado tempo. 5) In casu, pode-se concluir, sem resquício de dúvida, que os veículos, que se tratam, substancialmente, de caminhões, caminhonetes de cargas e semi-reboques, registrados em nome das empresas requerentes, mas com anotação do gravame de alienação fiduciária. Com efeito, este tipo de bem se consubstancia em maquinário utilizado para transporte de carga (atividade constante nos contratos sociais das empresas) e, por isso, ao menos em juízo de cognição sumária podem ser considerados bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade das empresas. 6) Portanto, em observância ao princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, a recuperanda deve ser mantida na posse dos veículos de placas GAJ3D76, GEQ1C96, GJP3H46 e GGS4F36 (evento 1), ante o reconhecimento da essencialidade dos bens, durante o período de suspensão do § 4o do art. 6o. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 53582903420238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2024)"

Nos termos do art. 6o, §7o-A, e art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, ainda que o crédito esteja garantido por alienação fiduciária e, em princípio, não se submeta aos efeitos da recuperação, é prerrogativa do juízo universal
avaliar a essencialidade do bem
e, sendo esta reconhecida, impede-se sua retirada do estabelecimento empresarial durante o período de
suspensão legal
. Trata-se de regra voltada à preservação da empresa e à efetividade do plano de soerguimento.

A interpretação sistemática e teleológica da norma exige considerar a prevalência da função social da empresa sobre o interesse individual do credor fiduciário, ao menos enquanto pendente o prazo de blindagem legal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial,
caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão “bens de capital” constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis,
empregados no processo produtivo da empresa.

6. A Lei no 14.112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.

7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024). (Destaquei).

Assim, não há falar em nulidade da decisão agravada por vício de competência, tampouco em afronta à garantia da propriedade fiduciária, posto que a medida se limitou a
assegurar o cumprimento da decisão do juízo competente
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA E INDIVIDUALIZADA DA ESSENCIALIDADE DAS GARANTIAS GRAVADAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. “
Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial. Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação
. ( ..). Desse modo,
houve pronunciamento do Juízo competente sobre a essencialidade dos bens, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, sob pena de ser prejudicar a viabilidade do plano de recuperação judicial
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023 .8.26.0000 Iepê, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297033920248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025) (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão que manteve a declaração de essencialidade de caminhões alienados fiduciariamente, pertencentes ao Grupo Atanes, devedora em processo de recuperação judicial, sob o argumento de que tais bens são essenciais à atividade empresarial. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os caminhões garantidos fiduciariamente são essenciais à continuidade das atividades empresariais do grupo devedor e se é legítima a manutenção dos bens sob a posse do devedor durante o stay period, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. III. Razões de decidir. 3.
A Lei no 11.101/2005 prevê que, embora créditos com garantia fiduciária não se submetam ao processo de recuperação judicial, os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais não podem ser retirados durante o stay period. 4. A análise da essencialidade é casuística e deve considerar o impacto direto dos bens na operação da empresa. No caso, os caminhões são fundamentais para o transporte de insumos e escoamento de produção agrícola, constituindo bens de capital imprescindíveis. 5. O relatório do Administrador Judicial e a documentação trazida pelo Grupo Atanes demonstram que a manutenção desses bens é necessária para a viabilidade econômica e o soerguimento da empresa. A alegação de insuficiência de funcionários não desqualifica a essencialidade dos caminhões, dado o modelo usual de contratação no setor de transportes
. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A essencialidade de bens de capital garantidos fiduciariamente deve ser reconhecida quando estes são comprovadamente indispensáveis ao exercício das atividades empresariais do devedor, impossibilitando sua retirada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005
." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o; CPC, art. 930. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.855.073, Rel.Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 16/03/2020; TJ-MT, AI 10142244020238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27/09/2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216775220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DE CAPITAL DECLARADO ESSENCIAL PELO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária, podendo determinar, de forma temporária, a suspensão da busca e apreensão, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) e à jurisprudência consolidada do STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269585220258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

Importante ressaltar que o
stay period
, iniciado com a decisão que antecipou os efeitos da blindagem em 18/11/2025, está prestes a expirar em 13/03/2026, conforme o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o da Lei no 11.101/2005. Assim, a manutenção da decisão agravada na Ação de Busca e Apreensão, além de respeitar a competência do juízo universal para avaliar a essencialidade dos bens durante o período legal de proteção, tem efeitos temporalmente limitados, não causando prejuízo irreparável à agravante, que poderá retomar os atos expropriatórios após o término do referido prazo, caso não haja prorrogação excepcional devidamente fundamentada.

Assim, conforme entendimento consolidado, a competência do juízo da recuperação judicial para suspender a constrição sobre bens de capital essenciais é transitória e restringe-se
ao prazo máximo de suspensão
previsto nos §§ 4o e 4o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Tal limitação temporal, embora não expressamente mencionada na decisão do juízo universal, foi expressamente respeitada na decisão agravada, constante do dispositivo: “(...) ficando estagnada a busca e apreensão do veículo objeto da lide durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (180 dias);”.

No mais, em consulta ao processo de recuperação judicial (1112629-17.2025.8.11.0041), verifica-se que no dia 19/02/2026, o magistrado atento ao prazo e fatos proferiu a seguinte decisão:

"Trata-se de pedido de processamento de recuperação judicial formulado por TOTAL RURAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e DANIEL NETO DA SILVA, produtor rural, integrantes do mesmo grupo econômico de fato.

Depreende-se dos autos que a decisão interlocutória retro (Id. 214761704) deferiu o pedido de antecipação do período de blindagem e declarou a essencialidade provisória de bens indicados pela empresa requerente. No mesmo decisum, determinou-se a realização da constatação prévia.

Pois bem.

Em apreciação ao Laudo de Constatação Prévia colacionado aos autos (Id.220769276), constata-se que o referido documento retornou desprovido de conclusão técnica, em razão da significativa ausência de documentos essenciais à completa instrução processual.

Conforme detalhado no referido laudo, embora tenham sido apresentados alguns documentos parciais, como demonstrações contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, verifica-se a ausência de peças imprescindíveis à verificação da situação econômico-financeira dos requerentes, notadamente o balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativos aos exercícios de 2023 e 2024, bem como os balancetes atualizados, o relatório gerencial de fluxo de caixa e suas respectivas projeções, todos exigidos pelo artigo 51, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Igualmente não foram apresentados os extratos bancários das contas da empresa e do produtor rural, a relação completa e discriminada de credores com a correta classificação legal dos créditos, as certidões atualizadas de protesto, a declaração de Imposto de Renda do empresário individual, as notas fiscais do exercício de 2025, os documentos comprobatórios da propriedade ou posse da terra onde se desenvolve a atividade rural, além de outros elementos exigidos nos incisos do mesmo dispositivo legal. Ademais, a diligência in loco revelou que a empresa Total Rural Comércio e Representações Ltda. não mais exerce atividades no endereço informado na petição inicial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o qual atualmente é ocupado por outra empresa, circunstância esta que reforça o quadro de inconsistência fática e documental.

Portanto, com base na fundamentação supra, DETERMINO a intimação do grupo requerente para, no prazo legal, emendar a petição inicial com a juntada dos documentos previstos no art. 51, III, VI, VIII, VI e os demais requeridos pelo constatador prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em seguida, remetam-se os autos ao constatador para a conclusão do laudo de constatação, no prazo de 03 (três) dias corridos."

Não obstante a parte agravante questione a efetiva essencialidade do bem, alegando que o veículo foi apreendido na zona urbana, no interior de um lava jato, e não em atividade rural, tal alegação não é suficiente para afastar a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a questão, nem para desconstituir, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, a conclusão a que chegou aquele juízo especializado após análise dos elementos de prova disponíveis.

Embora o laudo de constatação prévia tenha apontado irregularidades no processo de recuperação judicial, inclusive o fato de que a empresa não mais exerce atividades no endereço informado, tais circunstâncias devem ser apreciadas primariamente pelo juízo universal, que poderá rever sua decisão quanto à essencialidade do bem. Por ora, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à competência do juízo especializado, deve prevalecer a decisão que reconheceu provisoriamente a essencialidade do veículo,
ao menos durante o prazo legal de suspensão, que está prestes a se encerrar e ser reanalisado pelo juízo da Ação de Busca e Apreensão.

Cumpre destacar que, após a Lei 14.112/2020, o Superior Tribunal de Justiça atualizou seu entendimento sobre a matéria, conforme se verifica no REsp 1.991.103/MT (2023), no sentido de que não há mais espaço para a interpretação de que o juízo da recuperação tem competência universal para decidir sobre qualquer medida relacionada à execução de créditos extraconcursais
após o fim do
stay period
.
Contudo, no caso em análise, considerando que a decisão agravada expressamente limitou seus efeitos ao prazo legal de suspensão, não há contrariedade à jurisprudência atual.

Quanto à alegação de que já teria ocorrido a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, cabe destacar que tal consolidação também não afasta a incidência da ressalva legal quanto à impossibilidade de retirada de bens essenciais durante o
stay period.

Quanto ao argumento de que o crédito decorre de
ato cooperativo
, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, ainda que se reconheça sua natureza extraconcursal, isso não implica autorização automática para retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda,
por juízo diverso do universal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ROTATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. DEFESA PELA SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE IMÓVEL ESSENCIAL. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM RECONHECIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESCOAMENTO DO STAY PERIOD QUE NÃO ALTERA A CONDIÇÃO SEM EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR. DECISÃO REFORMADA NESTE ASPECTO. ASSERTIVA DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO QUE É EXTRACONCURSAL E NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005
. PRECEDENTE DESTA CORTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO,
EXCETO EM RELAÇÃO AOS BENS DECLARADOS ESSENCIAIS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 01170647320248160000 Cascavel, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 04/04/2025, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RITJPR, ART. 111, INC. I. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE
A ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Com o termo final do prazo de suspensão do processo impugnado nas razões do recurso, cessa o interesse de recorrer do agravante nessa parte. 2.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bem móvel gravado com alienação fiduciária para a atividade da empresa em recuperação, a fim de garantir a preservação da unidade jurisdicional e a eficácia do processo de recuperação
. 3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 20a Câmara Cível - 0054877-29.2024.8.16.0000 - Curitiba -Rel.: DESEMBARGADOR FABIO MARCONDES LEITE - J. 19.11.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por DEUTSCH SPARKASSEN LEASING S.A. em face da decisão que suspendeu liminar de busca e apreensão em razão de decisão do Juízo Recuperacional na Ação no 1041621-69 .2024.8.26.0114. 2. O agravante alega que se trata de crédito extraconcursal e que a suspensão não se aplicaria aos bens não essenciais à recuperação. 3. Requer a retomada da liminar de busca e apreensão dos bens não considerados essenciais . II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida, considerando a natureza do crédito e a essencialidade dos bens. III . Razões de decidir 5. A decisão do Juízo a quo foi acertada ao suspender a liminar, considerando a proteção legal da recuperação judicial e ordem do Juízo Recuperacional que antecipou os efeitos do stay period previsto pelo § 4o do artigo 6o da LREF e determinou a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da devedora, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos. 6. A jurisprudência reconhece que, mesmo créditos extraconcursais, podem ter seus bens essenciais à atividade da devedora protegidos durante a recuperação.
7. A análise da essencialidade dos bens deve ser feita pelo Juízo Recuperacional, não sendo possível a continuidade da busca e apreensão enquanto a decisão do juízo recuperacional estiver vigente
. 8. Ausência de análise na decisão agravada sobre a essencialidade de parte dos bens, considerada pelo Juízo Recuperacional em decisão posterior. 9. Descabimento da análise em sede recursal,
pois a supressão de instância deve ser evitada.
IV. Dispositivo e Tese 10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 11. Tese de julgamento: "1
. A suspensão da liminar de busca e apreensão é válida enquanto perdurar a decisão do juízo recuperacional. 2. A essencialidade dos bens deve ser analisada pelo juízo competente."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - Legislação: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o e 49, § 3o. - Jurisprudência: TJSP, Agravo de Instrumento 2057605-69.2020.8 .26.0000, Rel. Cesar Luiz de Almeida, j. 15/06/2020; TJSP, Apelação Cível 1005139-44 .2019.8.26.0132, Rel. Ferreira da Cruz, j. 16/02/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23505808720248260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 11/12/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

Por certo, entendo que as operações financeiras celebradas entre as partes se enquadram na exceção legal que as protege dos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se consubstanciam em "
atos cooperativos
", realizados entre a cooperativa e seu associado, compreendidos como aqueles destinados à "consecução dos objetivos sociais". O § 13 do art. 6o da Lei 11.101/05, incluído pela Lei 14.112/2020, dispõe expressamente que os atos cooperativos realizados entre cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerados créditos extraconcursais.

Todavia, a natureza do crédito, por si só, não afasta a competência do juízo recuperacional para avaliar e, se necessário, impedir a alienação ou retirada de ativos estratégicos à preservação da empresa, nos termos do art. 49, §3o, da mesma norma, como é o caso dos autos, que
foi decidido pelo juízo universal.

De igual modo, quanto à condição imposta pelo Laudo de Constatação Prévia para a manutenção da posse (regularização do licenciamento vencido), trata-se de questão
a ser verificada pelo juízo da recuperação judicial
, que poderá adotar as medidas cabíveis caso a recuperanda não cumpra tal condição.

Quanto à alegação da agravante de que a agravada teria ajuizado quatro pedidos de recuperação judicial em menos de dois anos como estratégia para blindar seu patrimônio, consultamos os quatro processos:

Processo no 1014479-35.2024.8.11.0041
– Trata-se de pedido efetuado diretamente ao CEJUSC com a finalidade de realizar acordo com os seus credores. Foi extinto sem resolução do mérito em 11/07/2024, por ausência de acordo.

Processo no 1004186-56.2025.8.11.0013 –
Trata-se de pedido formal de recuperação judicial. A Distribuição foi cancelada e extinto o feito em 07/10/2025.

Processo no 1006147-32.2025.8.11.0013
- Trata-se de pedido formal de recuperação judicial. O Magistrado determinou a remessa à 1a Vara Cível de Cuiabá (Núcleo de Recuperação Judicial) em 24/11/2025. Decisão pendente de cumprimento e o processo encontra-se paralisado.

Processo no 1112629-17.2025.8.11.0041
-
Trata-se de pedido formal de recuperação judicial em andamento. Antecipação do período de blindagem e reconhecimento provisório da essencialidade dos veículos.

Neste contexto, constata-se que apenas uma ação encontra-se em andamento (1112629-17.2025.8.11.0041), e em apenas uma foi antecipado o período de blindagem que está às vésperas de se encerrar.

Assim, considerando que não há nos autos, qualquer elemento concreto que indique abuso de direito, desvio de finalidade ou inversão da lógica processual capaz de justificar a reversão da decisão impugnada, a restituição do veículo à recuperanda
em cumprimento à decisão do juízo da recuperação judicial
, não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema e com os princípios que norteiam o processo de recuperação judicial, notadamente o princípio da segurança jurídica das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS,
no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO

mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ficando estagnada a busca e apreensão do veículo objeto da lide durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (180 dias)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026